Tribunal: CARF
Processo: 13016.720288/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13016.720288/2012-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.114 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
JAIME CIPRIANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ÔNUS
DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Para que a sujeição passiva seja atribuída à sociedade de advogados, deve-se
comprovar: existência de contrato firmado com a sociedade e procuração nos
autos de ação judicial consignando a sociedade a qual pertence o advogado,
nos termos do Estatuto da OAB. Não havendo tais provas, não há comprovação
suficiente para afastar a omissão de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O processo refere-se à Notificação de Lançamento relativa ao ano-calendário de
2009 (fls. 02 a 05). O valor do imposto calculado foi de R$ 30.281,42, confirmado pelo extrato
(fls. 121 e 122).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13016.720288/2012-57
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.114 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720288/2012-57

A Notificação de Lançamento, lavrada em 22/08/2011, decorreu da Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 133.221,92, da fonte pagadora Caixa
Econômica Federal.
A Declaração de Ajuste Anual consta nos autos (fls. 108 a 116), em que consta
imposto a restituir declarado no valor de R$ 1.559,44. Foi informado o rendimento recebido de
CIPRIANI ADVOGADOS ASSOCIADOS, no valor de R$ 51.107,16, com Contribuição a
Previdência Social de R$ 4.169,68 e IRRF de R$ 4.952,56.
Na Impugnação (fls. 08 a 10), o contribuinte alega, em síntese, que todos os
valores foram tributados na pessoa jurídica CIPRIANI ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ n.
06.247.293/0001-92.
O Acórdão 16-76.616 – 15a Turma da DRJ/SPO (fls. 147 a 151), em Sessão de
16/03/2017, julgou a impugnação improcedente.
a) Entendeu-se que as DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras relativas ao ano
calendário 2009 relacionam como beneficiário dos pagamentos a pessoa física do contribuinte e
não a pessoa jurídica.
b) Em que pesem os comprovantes de depósitos em nome da pessoa jurídica
CIPRIANI ADVOGADOS ASSOCIADOS, não há nenhum comprovante de que os rendimentos
recebidos pelo impugnante foram declarados na pessoa jurídica e sequer foram acostados aos
autos os contratos de prestação de serviços, comprovando ser a pessoa jurídica a responsável
pela prestação de serviços.
c) O advogado patrono da causa da qual originou o direito aos honorários de
sucumbência foi Jaime Cipriani, em nome do qual foram elaboradas as DIRFs.
O Acórdão ainda acresce, sobre a sujeição passiva, que:
(fls. 150-151) Para que a sujeição passiva tributária recaia sobre a pessoa jurídica da
sociedade advocatícia, haveria de serem cumpridos os seguintes requisitos formais:
1) existência de contrato entre o autor da ação judicial e a sociedade de advogados;
2) procuração “ad juditia”, inserta nos autos do processo, feita individualmente ao
advogado, e nela constar a sociedade a que pertence o advogado, conforme o § 3o do art.
15 do EOAB (“§ 3o As procurações devem ser outorgadas individualmente aos
advogados e indicar a sociedade de que façam parte”);
3) caso o contrato de prestação de serviço advocatício tenha sido feito com pessoa
física (advogado), é necessário que haja nos autos o substabelecimento desta para a
sociedade de advogados. Ressalta-se que não é o caso de cessão de crédito, pois, por
tal instituto não é alterada a natureza jurídica do crédito a ser recebido.
No Recurso Voluntário (fls. 160 a 163) o espólio de Jaime Cipriani alega que
seus rendimentos são, em verdade, da pessoa jurídica:
a) A sociedade CIPRIANI ADVOGADOS ASSOCIADOS foi constituída em
09/02/2004. A partir de 01/01/2005 o contribuinte Jaime Cipriani não recolheu mais o ISS Fixo
como profissional autônomo. Em 03/06/2008 encerrou sua inscrição de Profissional Autônomo
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.114 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720288/2012-57

junto a Prefeitura de Bento Gonçalves/RS. Atuando profissionalmente somente como advogado
da sociedade CIRPANI ADVOGADOS ASSOCIADOS, passou a ter somente uma fonte de
rendimentos: seu Pró Labore recebido da pessoa jurídica da qual era sócio.
b) Trabalhando como advogado de forma autônoma desde o ano de 1978,
anteriormente à constituição da sociedade, seus contratos com os clientes foram celebrados na
forma de contrato pessoal. No momento que os sócios constituem a sociedade simples e
encerram seus cadastros como profissional autônomo, seus processos em andamento passam a
ser administrados pela sociedade da qual fazem parte.
c) Não há de se confundir os rendimentos recebidos pelo advogado na condição
de profissional autônomo, pois vários de seus processos judiciais tem origem em datas anteriores
à constituição da pessoa jurídica, sendo as sentenças posteriores à sociedade.
Desse modo, atuando somente em prol da sociedade, não recai a obrigação fiscal
do pagamento do Imposto de Renda na condição de profissional autônomo. Pois, mesmo não
tendo realizado substabelecimento das procurações, a prestação de serviço permanece de caráter
pessoal, atendendo os clientes em conjunto com os outros profissionais que trabalham na
sociedade.
Aduz que as Notas Fiscais referente a cada Alvará Judicial já foram apresentadas
nos autos e que não há como se confundir que tais rendimentos foram tributados na pessoa
jurídica, onde se aplicou a tributação de todos os impostos federais incidentes sobre a receita.
Destaca o contribuinte o art. 129, da Lei 11.196/2005, que normatiza que, para
fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, quando é realizada pela
sociedade prestadora de serviços, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas
jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro
de 2002- Código Civil.
Para tanto, o contribuinte anexa Razão da conta contábil "997 — Vendas de
Serviço", em que relaciona as Notas Fiscais e os seus respectivos valores.
Traz como prova em 2a instância:
1. Contrato social de Cipriani, Gabbardo – Advogados Associados datada de
24/11/2003 (fls. 177 a 181); 1a Alteração Contratual (fls. 183 a 188); 2a Alteração Contratual (fls.
190 a 195); 3 Alteração Contratual (fls. 197 a 202).
2. Certidão de Baixa de Atividade de Jaime Cipriani, datada de 02/05/2017 (fl.
203).
3. Razão da Conta contábil “997 – Vendas de Serviço” de Cipriani – Advogados
Associados (fls. 204 a 209).
É o relatório.
Voto
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.114 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720288/2012-57

Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do Acórdão em 30/03/2017 (fl. 156) e interpôs
Recurso em 02/05/2017 (fls.158 a 209), portanto, tempestivamente.
Sociedade de advogados. Rendimentos da pessoa física.
Em que pesem os comprovantes de depósitos em nome da pessoa jurídica junto à
Impugnação, o contribuinte não trouxe em sede recursal, ainda que solicitado pela DRJ,
comprovante de que os rendimentos recebidos foram declarados na pessoa jurídica.
Tudo o que trouxe foi Razão da Conta contábil “997 – Vendas de Serviço” de
Cipriani – Advogados Associados (fls. 204 a 209), em que não discrimina os valores recebidos
no valor de R$ 133.221,92, da fonte pagadora Caixa Econômica Federal.
Também foi registrado pela decisão da DRJ que “sequer foram acostados aos
autos os contratos de prestação de serviços”, comprovando ser a pessoa jurídica a responsável
pela prestação de serviços.
Não se demonstra a existência de contrato entre o autor da ação judicial e a
sociedade de advogados, procuração inserta nos autos do processo com a sociedade a que
pertence o advogado ou mesmo o substabelecimento desta para a sociedade de advogados.
O contribuinte apresenta: Contrato social de Cipriani, Gabbardo – Advogados
Associados datada de 24/11/2003 (fls. 177 a 181); 1a Alteração Contratual de 01/09/2004 (fls.
183 a 188); 2a Alteração Contratual de 01/11/2009 (fls. 190 a 195); 3 Alteração Contratual (fls.
197 a 202). No entanto, os contratos demonstram que Jaime Cipriani fazia parte da Sociedade de
Advogados, sem demonstrar que os rendimentos foram recebidos pela pessoa jurídica.
Finalmente, a Certidão de Baixa de Atividade de Jaime Cipriani, datada de
02/05/2017 (fl. 203), traz que teve início da atividade em 17/10/1994 e que houve requerimento
de baixa em 03/06/2008. Os valores recebidos, que constam do ano-calendário 2009 Exercício
2010, não são provados pela baixa da atividade no Município, dado que os valores do Imposto de
Renda são tributados por caixa e não por competência.
E por isso, não cabe trazer o art. 129, da Lei 11.196/2005, pois não se provou que
a relação que originou os valores recebidos é oriunda de relação com pessoa jurídica e não física,
pois não há provas de que a prestação de serviços é feita pela Sociedade de Advogados.
Ad argumentandum, o contribuinte deveria ter trazido como prova, além dos
documentos juntados: procuração nos autos de ação judicial, consignando a sociedade a qual
pertence, nos termos do Estatuto da OAB. Ou ainda, substabelecimento da procuração original,
para que a sujeição passiva em relação aos honorários pudesse ser atribuída à sociedade de
advogados.
Conclusão
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.114 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720288/2012-57

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 215
DF CARF MF
Original